Tribunal: STF
Processo: AI 302845
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Não tem razão a agravante.
        - Se há necessidade de se examinar previamente a legislação
infraconstitucional, a alegação de ofensa à Constituição (artigo 5º,
II) é indireta ou reflexa, não dando margem, segundo a firme
jurisprudência desta Corte, ao recurso extraordinário.
        - De outra parte, o acórdão recorrido não ventilou a questão
relativa ao artigo 7º, IV, da Carta Magna, nem a petição do presente
agravo regimental demonstra o contrário, faltando, assim, a ela o
indispensável prequestionamento.
        Agravo a que se nega provimento.